Tribunal: STJ
Processo: 0108671-83.2009.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958844 - RS(2025/0209306-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GLOBAL CAPITAL LTDA
ADVOGADO
: DAMILTON LIMA DE OLIVEIRA FILHO - SP239371
EMBARGADO
: BERTOL SA IND COM E EXP
EMBARGADO
: IVO BERTOL
EMBARGADO
: MARISA LOURDES BERTOL
EMBARGADO
: IVO BERTOL JUNIOR
ADVOGADOS
: DÁRCIO VIEIRA MARQUES - RS003806
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
ALVARO BRIZOLA MARQUES - RS075462
MONIQUE REGINA WASSEM COSTA - RS106271
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 406da0c2-c57c-4e67-b1e0-856c3d5229bc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958844 - RS(2025/0209306-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GLOBAL CAPITAL LTDA
ADVOGADO
: DAMILTON LIMA DE OLIVEIRA FILHO - SP239371
EMBARGADO
: BERTOL SA IND COM E EXP
EMBARGADO
: IVO BERTOL
EMBARGADO
: MARISA LOURDES BERTOL
EMBARGADO
: IVO BERTOL JUNIOR
ADVOGADOS
: DÁRCIO VIEIRA MARQUES - RS003806
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
ALVARO BRIZOLA MARQUES - RS075462
MONIQUE REGINA WASSEM COSTA - RS106271
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GLOBAL CAPITAL
LTDA. ao acórdão de e-STJ fls.
assim ementado:
1.235/1.238,

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO CÓDIGO DE PROCESSO
DE 1973. TEMPUS ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
REGIT ACTUM. DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. O Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as
questões a ele submetidas, ainda que de forma sucinta, não havendo
omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio 'tempus regit
actum' rege a aplicação da lei processual, sendo aplicável ao caso concreto,
em que o fato processual ocorreu sob a vigência do CPC/1973.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a norma processual
vigente à época da prolação da sentença, conforme a teoria do isolamento
dos atos processuais. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, não havendo fundamento para reforma da decisão.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento" (e-STJ, fl. 1.235).
Em suas razões (e-STJ fls.
), o embargante pleiteia que o
1.244/1.266
acórdão foi omisso acerca das alegações de extemporaneidade e ilegitimidade ativa.
Documento eletrônico VDA54445280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:56
Código de Controle do Documento: ea8570a2-6658-4194-af71-5d58e51e2f87

No mais, reitera o mérito do recurso especial.
Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Nota-se que as alegações de extemporaneidade e ilegitimidade ativa foram
meramente mencionadas a título ilustrativo nas razões do recurso especial, sem que
houvesse apontamento de violação a dispositivo de Lei Federal.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"(...)
Registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os
argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão
adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da
demanda segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma
sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação da
decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da
controvérsia, como na espécie.
(...)
Ademais, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, o
Tribunal de origem afastou tal possibilidade sob a égide do principio . A
propósito: tempus regit actum 'Como é cediço, o Novo CPC, em vigência
desde 18 de março de 2016, terá, conforme artigo 14 da novel norma3,
aplicabilidade imediata, não retroagindo, todavia, em relação a atos já
praticados. Na espécie, portanto, considerando que o fato processual
(omissão da peça defensiva) ocorreu quando ainda vigente o deve incidir a
sanção processual prevista
naquele momento, o que aqui é
CPC/1973,
apenas declarado. Trata-se da teoria do isolamento dos atos processuais,
amplamente aceita pela doutrina4 e jurisprudências para regular a
aplicação da lei processual, tudo de acordo com o primado do tempus regit
actum' (e-STJ, fl. 526).
Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se verifica:

'AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73.
COMPENSAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
VIOLAÇÃO DO DO
NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
ART. 1.022
AGRAVO NÃO

CPC/2015. PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, deve ser afastada a alegada violação ao do Código de Processo
Civil de
2015.
art. 1.022
2. Nos termos do entendimento do STJ, o regramento acerca dos
honorários sucumbenciais submete-se à norma processual em vigor à data
em que prolatada a sentença, ainda que tal verba seja posteriormente
modificada, seja no âmbito dos recursos ordinários, seja na seara dos
Documento eletrônico VDA54445280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:56
Código de Controle do Documento: ea8570a2-6658-4194-af71-5d58e51e2f87

recursos extraordinários, em observância à teoria do isolamento dos atos
processuais (tempus regit actum) que rege as regras de direito intertemporal
no ordenamento jurídico brasileiro.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.' (AgInt no relatora
Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma,
REsp n. 2.028.285/MG,
julgado em DJe de

5/6/2023, 9/6/2023)

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO CONFERINDO PODERES AO ADVOGADO
TITULAR DA ASSINATURA ELETRÔNICA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
115 DO STJ.
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 13 E 37 DO NA INSTÂNCIA
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CPC/1973,
CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte firmou jurisprudência, em face do
considerando
inexistente o recurso endereçado à instância
CPC/1973,
especial, no qual o advogado subscritor não possui procuração ou
substabelecimento regular nos autos ( , devendo a regularidade da
representação processual ser
comprovada no ato da
Súmula 115/STJ)
interposição do recurso.
2. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, 'aos recursos
interpostos com fundamento no (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de
CPC/1973
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' (Enunciado
Administrativo n. 2).
3. A ausência da procuração outorgada ao advogado titular da
assinatura eletrônica utilizada no recurso especial impede o conhecimento do
recurso.
4. Agravo interno desprovido.' (AgInt no relator Ministro MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.444.922/SP,
DJe de
Ante o exposto, conheço do agravo para
2/9/2019, 10/9/2019)
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento" (e-STJ, fls.
).
1.236/1.238

Portanto, os pontos abordados pelo embargante não se amoldam aos vícios
passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
Observa-se que a parte apenas se insurge quanto à fundamentação lançada
no julgado embargado com propósito nitidamente modificativo.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:56
Código de Controle do Documento: ea8570a2-6658-4194-af71-5d58e51e2f87

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.958.844 / RS
Número Registro: 2025/0209306-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00562080420178217000
01086718320098210021
01966476520178217000
02110900096173
02110900108678
04427776620168217000
1086718320098210021
10900096173
10900108678
1966476520178217000 201702388320 2110900096173 2110900108678 4427776620168217000
562080420178217000 70072325830 70072920937 70074325325
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLOBAL CAPITAL LTDA
ADVOGADO
: DAMILTON LIMA DE OLIVEIRA FILHO - SP239371
AGRAVADO
: BERTOL SA IND COM E EXP
AGRAVADO
: IVO BERTOL
AGRAVADO
: MARISA LOURDES BERTOL
AGRAVADO
: IVO BERTOL JUNIOR
ADVOGADOS : DÁRCIO VIEIRA MARQUES - RS003806
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
ALVARO BRIZOLA MARQUES - RS075462
MONIQUE REGINA WASSEM COSTA - RS106271
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA55295445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:22
Código de Controle do Documento: d7185989-05fa-4afb-b376-191a288ba7b4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLOBAL CAPITAL LTDA
ADVOGADO
: DAMILTON LIMA DE OLIVEIRA FILHO - SP239371
EMBARGADO : BERTOL SA IND COM E EXP
EMBARGADO : IVO BERTOL
EMBARGADO : MARISA LOURDES BERTOL
EMBARGADO : IVO BERTOL JUNIOR
ADVOGADOS
: DÁRCIO VIEIRA MARQUES - RS003806
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
ALVARO BRIZOLA MARQUES - RS075462
MONIQUE REGINA WASSEM COSTA - RS106271
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:22
Código de Controle do Documento: d7185989-05fa-4afb-b376-191a288ba7b4